Tribunal: TJPA
Processo: 0800191-12.2019.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800191-12.2019.8.14.0024

APELANTE: AURILENE GOMES MELO, DINAIR QUINTINO PRATA, MARIA MADALENA FERREIRA, MARIA RAIMUNDA DA SILVA MENDES, MELCY PERES SALES, NATALINE PEREIRA SILVA, SOCORRO EDILENA DO LAGO OLIVEIRA, SONIA CLARIZA LIMA SOUSA, TAINA DA SILVA PERES, ROSILENE SALES PEREIRA, DORALICE SOUSA DA SILVA, ANGELA DE NAZARE PINHEIRO DE SOUSA, FRANCISCA EDILZA DO LAGO SILVA, ROZANGELA PINGARILHO CALDAS, VERONICA MORAES DE MELO

APELADO: ALMIR GOMES MAIA, ANISIO GOMES MAIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº
:

0800191-12.2019.8.14.0024

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ITAITUBA/PA ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

ALMIR GOMES MAIA

ADVOGADO:

ANA FLÁVIA ANTUNES BONALUMI – OAB/PA 24.495

APELADOS:

SÔNIA CLARIZA LIMA SOUSA, AURILENE GOMES MELO, DINAIR PRATA COSTA, MARIA MADALENA FERREIRA, MARIA RAIMUNDA DA SILVA MENDES, MELCY PERES SALES, NATALINE PEREIRA SILVA, SOCORRO EDILENA DO LAGO OLIVEIRA, SÔNIA CLARISSA LIMA SOUSA, TAINÁ DA SILVA PERES, ROSILENE SALES PEREIRA, DORALICE SOUSA DA SILVA, ÂNGELA DE NAZARÉ PINHEIRO DE SOUSA, FRANCISCA EDILZA DO LAGO SILVA, ROZÂNGELA PINGARILHO CALDAS E VERÔNICA MORAES DE MELO

ADVOGADO:

LETICIA RAMOS GALDINO – OAB/PA 33.043

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE. ATRASOS E PROBLEMAS MECÂNICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Almir Gomes Maia contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba/PA, que o condenou ao pagamento de R$ 3.840,00 por danos materiais e R$ 2.000,00 a cada um dos autores, totalizando R$ 24.000,00, por danos morais, em razão de falha na prestação de serviço de transporte rodoviário. Os problemas relatados incluíram atraso na saída da excursão, troca tardia de veículo, danos mecânicos e interrupção da viagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o valor da indenização por danos morais fixado em sentença (R$ 2.000,00 por autor) deve ser reduzido para R$ 500,00 por autor, como requerido pelo apelante, sob alegação de desproporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), exigindo apenas a demonstração do defeito na prestação do serviço e o dano causado ao consumidor.

4.

A falha na prestação do serviço de transporte coletivo restou configurada, considerando os atrasos e os defeitos mecânicos que frustraram a excursão contratada, fato que causa transtorno e desconforto além do mero aborrecimento.

5.

O artigo 944 do Código Civil estabelece que a indenização deve ser fixada em proporcionalidade com a extensão do dano.

6.

A quantia de R$ 2.000,00 por autor, totalizando R$ 24.000,00, foi arbitrada considerando a gravidade do fato, a frustração do evento, o número de lesados e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não configurando enriquecimento ilícito.

7.

A jurisprudência citada reforça a legitimidade do valor fixado, com base na extensão do dano e nos critérios compensatórios e punitivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade do fornecedor de serviços no âmbito consumerista é objetiva, bastando a comprovação do defeito na prestação e o dano ao consumidor.

2.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando a extensão do dano, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e a vedação ao enriquecimento ilícito.

3.

Falhas em transporte coletivo, como atrasos e problemas mecânicos que frustram a finalidade do serviço, configuram dano moral passível de indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.414983-7/001, Rel. Des. Mônica Libânio, 11ª Câm. Cível, j. 11/12/2024; TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.255621-5/001, Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, 10ª Câm. Cível, j. 10/12/2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
:

0800191-12.2019.8.14.0024

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ITAITUBA/PA ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

ALMIR GOMES MAIA

ADVOGADO:

ANA FLÁVIA ANTUNES BONALUMI – OAB/PA 24.495

APELADOS:

SÔNIA CLARIZA LIMA SOUSA, AURILENE GOMES MELO, DINAIR PRATA COSTA, MARIA MADALENA FERREIRA, MARIA RAIMUNDA DA SILVA MENDES, MELCY PERES SALES, NATALINE PEREIRA SILVA, SOCORRO EDILENA DO LAGO OLIVEIRA, SÔNIA CLARISSA LIMA SOUSA, TAINÁ DA SILVA PERES, ROSILENE SALES PEREIRA, DORALICE SOUSA DA SILVA, ÂNGELA DE NAZARÉ PINHEIRO DE SOUSA, FRANCISCA EDILZA DO LAGO SILVA, ROZÂNGELA PINGARILHO CALDAS E VERÔNICA MORAES DE MELO

ADVOGADO:

LETICIA RAMOS GALDINO – OAB/PA 33.043

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

ALMIR GOMES MAIA
interpôs

Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara

Cível e Empresarial da Comarca de

Itaituba/Pará, que julgou procedente a pretensão para condená-lo :

“a. O valor de R$ 3.840,00 (três mil, oitocentos e quarenta reais) a título de DANO MATERIAL, devendo, sobre esse valor, incidir correção monetária desde o efetivo prejuízo (14/10/2018), pelo IPCAIBGE, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação;

b. o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em relação a cada autor, a título de compensação pelo DANO MORAL sofrido, corrigido monetariamente (IPCA-IBGE) a contar do arbitramento. Condeno o requerido em custas e honorários, estes últimos arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.” ( PJe ID 22113429, páginas 1-13)

As razões recursais trazem argumento único, a saber: redução do valor indenizatório por danos morais sugerindo a importância de R$ 500,00(quinhentos reais) por cada Apelado. E, a
o final, requer o conhecimento e provimento do Recurso interposto segundo as razões eleitas. ( PJe ID 22113431, páginas 1-8).

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID 122113435, páginas 1-4)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº
:

0800191-12.2019.8.14.0024

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ITAITUBA/PA ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

ALMIR GOMES MAIA

ADVOGADO:

ANA FLÁVIA ANTUNES BONALUMI – OAB/PA 24.495

APELADOS:

SÔNIA CLARIZA LIMA SOUSA, AURILENE GOMES MELO, DINAIR PRATA COSTA, MARIA MADALENA FERREIRA, MARIA RAIMUNDA DA SILVA MENDES, MELCY PERES SALES, NATALINE PEREIRA SILVA, SOCORRO EDILENA DO LAGO OLIVEIRA, SÔNIA CLARISSA LIMA SOUSA, TAINÁ DA SILVA PERES, ROSILENE SALES PEREIRA, DORALICE SOUSA DA SILVA, ÂNGELA DE NAZARÉ PINHEIRO DE SOUSA, FRANCISCA EDILZA DO LAGO SILVA, ROZÂNGELA PINGARILHO CALDAS E VERÔNICA MORAES DE MELO

ADVOGADO:

LETICIA RAMOS GALDINO – OAB/PA 33.043

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo o Recurso de Apelação Cível eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínseco e intrínseco.

O objeto recursal é único, restringindo-se na
diminuição
dos danos morais de R$ 2.000,00(dois mil reais) para R$ 500,00(quinhentos reais) por entender ser irrazoável e desproporcional ao fato debatido.

A moldura fática gravita em torno de falha na prestação de serviço de transporte contratado para “
levar em uma excursão de ônibus professores e alunos da Escola Maria da Consolação Mendonça Cerqueira, localizada nesta urbe, sendo que o roteiro contratado seria de Itaituba à Comunidade de Alter do Chão, com passeios pelas praias de Pindobal, Aramanaí e Ponta de Pedras.” ( PJe ID 22113429, página 2).

Eis os defeitos elencados e gravados na decisão combatida:

·

Atraso no início da excursão: dia 11.10.2028 às 14:00 horas, apenas ocorrendo às 16 horas sem refrigeração. Após insistentes ligações, novo ônibus somente chegou ao local para a troca às 18: 30 horas, quando deveria ser por volta das 17:00 horas;

·

Danos na parte elétrica do ônibus, que não teve força motora para subir à rampa que dava acesso à balsa;

·

Danos na bomba de óleo que parou a viajem por volta das 20: 30 horas e

·

Em Itaituba-Pará, por falta de óleo lubrificante , o ônibus parou de funcionar.

Estar-se-á diante da responsabilidade objetiva, à luz da relação consumerista(art.14 do CDC), que gera danos morais correspondentes.

Nesse sentido.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS - VIAGEM INTERESTADUAL - CONTRATAÇÃO INTERMEDIADA POR EMPRESA DE TECNOLOGIA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - TEORIA DA ASSERÇÃO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES QUE INTEGRAM A RELAÇÃO DE CONSUMO - CANCELAMENTOS UNILATERAIS DA VIAGEM CONTRATADA -
UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO EM PADRÃO INFERIOR AO CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS - DESCASO COM O CONSUMIDOR - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO.

A verificação da legitimidade das partes é realizada
in status assertionis
, admitindo-se em caráter provisório a veracidade do que fora alegado. Nos termos do art. 20 do CDC, o fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária. Todos os fornecedores envolvidos na cadeia de fornecimento do serviço respondem objetiva e solidariamente, pela reparação de eventuais danos gerados ao consumidor, conforme inteligência da norma insculpida no artigo 7º, parágrafo único, do CDC.
Os transtornos inerentes ao cancelamento de uma viagem e à execução de tal em veículo de padrão inferior ao contratado inicialmente, sem a prestação de qualquer assistência pelos fornecedores do serviço, repercute na esfera íntima dos indivíduos causando-lhes danos de natureza moral. A indenização por danos morais deve ser arbitrada observando-se os critérios punitivo e compensatório da reparação, sem perder de vista a vedação ao enriquecimento sem causa e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.414983-7/001,
Relator(a): Des.(a) Mônica Libânio , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/12/2024, publicação da súmula em 11/12/2024
) Negritei.

Falha na prestação de serviço consolidada dado
ALMIR GOMES MAIA
se ater apenas na redução dos danos morais.

Pois bem.
Saliento a redação do artigo 944 do CC,
in verbis:
“A indenização mede-se pela extensão do dano.”

Nessa expectativa, Luiz Fernando do Vale de Almeida Guilherme, citando Maria Helena Diniz, afirma que a indenização “deve ser proporcional ao dano causado pelo lesante, procurando cobri-lo em todos os aspectos, até onde suportarem as forças do patrimônio do devedor, apresentando-se para o lesado como uma compensação pelo prejuízo sofrido (DINIZ, Maria Helena. Código Civil anotado. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 651).”
[i]

Dessarte, preciso é separar o dano enquanto fato em si que aduz prejuízo
in re ipsa,
de sua extensão, a qual demanda prova correspondente à luz dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade

e proibição ao enriquecimento ilícito.

Nesse sentido.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES - NÃO CONHECIMENTO DO PRIMEIRO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE - INOCORRÊNCIA - REJEIÇÃO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - REJEIÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS -
DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR DA INDENIZAÇÃO - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO - EXTENSÃO DO DANO - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - ADEQUAÇÃO - NECESSIDADE
- ENVIO DE OFÍCIO PARA RESTABELECIMENTO DE SCORE - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA DO DECRÉSCIMO.

I - A oposição de embargos de declaração interrompe o prazo recursal para ambas as partes.

II - O interesse de agir se destaca pela imprescindibilidade por parte do autor em demonstrar que o ato de provocar a jurisdição será medida necessária para interferir na concreta melhoria da situação daquilo que pleiteia.

III - Segundo as disposições do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos danos decorrentes do vício de seus produtos e da falha na prestação dos seus serviços.

IV - Recai sobre o credor o ônus de comprovar a origem e a regularidade da dívida que embasou a inscrição do nome do suposto devedor em órgãos de proteção ao crédito.

V - Segundo entendimento jurisprudencial consolidado, a inscrição ou manutenção indevida do nome da parte nos cadastros de restrição ao crédito configura dano moral presumido.

VI - Na fixação de indenização por dano moral, deve o magistrado analisar as lesões sofridas pela parte e a sua extensão, de forma sempre atenta aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.

VII - Impõe-se a majoração do valor da indenização na hipótese em que for fixado em quantia insuficiente para amenizar os efeitos dos danos causa dos à parte autora
.

VIII - Inexistindo demonstração do alegado decréscimo na pontuação do score, é indevido o envio de Ofício aos Órgãos para restabelecimento de nota anterior, porque ausente produção de prova nesse sentido, além de ser o score arbitrado por meio de cálculo matemático que considera diversas variáveis. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.255621-5/001, Relator(a):
Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/12/2024, publicação da súmula em 16/12/2024
)Negritado.

O valor fixado em sentença(R$ 2.000,00 por indivíduo, totalizando R$ 24.000,00 pelo grupo) adota critérios relacionados à proporcionalidade, razoabilidade e a vedação ao enriquecimento ilícito, além dos elementos objetivos e subjetivos assim identificados,
in verbis:

Assim, as principais circunstâncias a serem consideradas como elementos objetivos e subjetivos são: a) a gravidade do fato em si e suas consequências para a vítima (dimensão do dano); b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente (culpabilidade do agente); c) a eventual participação culposa do ofendido (culpa concorrente da vítima); d) a condição econômica do ofensor; e) as condições pessoais da vítima (posição política, social e econômica).( PJe ID 22113429, página 11)

Ainda nele sendo conjugados os danos, enquanto fato em si, e a extensão do prejuízo sofrido que assenta

na frustração importante de uma excursão devidamente paga e não efetivamente usufruída.

Logo, não há falar em redução do dano moral porque adequado e justo o importe firmado segundo a demanda tratada.

Portanto, conheço do Recurso de Apelação interposto e nego provimento para manter a sentença combatida irretocável, conforme fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema PJe.

DESMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[i]
GUILHERME, Luiz Fernando do Vale de A. Código civil: comentado e anotado. 3. ed. Barueri: Manole, 2022. E-book. p.534. ISBN 9786555768183. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786555768183/. Acesso em: 08 jan. 2025.

Belém, 12/02/2025